Tribunal: TJDFT
Processo: 0714601-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0714601-92.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIANA DELAZERI RAMELLA, LETICIA COUTINHO GONCALVES, YAH! MAKEUP LTDA APELADO: LETICIA COUTINHO GONCALVES, YAH! MAKEUP LTDA, JULIANA DELAZERI RAMELLA D E C I S Ã O O recurso interposto pelas rés volta-se contra sentença que: i) julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré Letícia a pagar a autora a quantia de R$ 151.288,33 (cento e cinquenta e um mil e duzentos e oitenta e oito reais e trinta e três centavos), corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de um por cento (1%) ao mês a partir da citação, ii) julgou improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa da empresa ré e iii) condenou a ré ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários, estes fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação. Pretendem a cassação da sentença ou a sua reforma, para julgar improcedente o pedido. Pedem, ainda, que seja concedido os benefícios da gratuidade de justiça em relação à ré Letícia, alegando a sua condição de miserabilidade. Juntaram aos autos declaração de hipossuficiência firmada de próprio punho e extrato de conta corrente, protegido por senha, inviabilizando o seu exame (ID n 60338166). Intimada a comprovar o preenchimento dos requisitos necessários a concessão da benesse pretendida, a ré/apelante limitou-se a juntar cópia de extrato bancário de ID no 66348415. Da análise detida da documentação colacionada aos autos, e a despeito da alegada hipossuficiência, conforme declaração juntada aos autos (ID no 60338165), tudo está a indicar, ao contrário, que não se configura a alegada condição econômica precária. Isso porque, os extratos bancários referentes aos meses de maio a outubro de 2024 (ID no 66348415) juntados aos autos demonstram movimentação bancária significativa. Ademais, não apresentou eventuais comprovantes de despesas ordinárias ou extraordinárias a justificar a necessidade do benefício requerido. Aliado a esses fatos, recolheu o preparo, conforme comprovante de pagamento em seu nome (ID no 60338168), restando claro que este possui condições de arcar com as despesas processuais. Cumpre destacar, nesse ponto, que o recolhimento do preparo pela parte interessada é incompatível com o pleito formulado, bem como também afasta a alegada presunção de hipossuficiência econômica, conditio sine qua non para a concessão do benefício processual. A esse sentido, veja-se a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. RECOLHIMENTO. INCOMPATIBILIDADE. (...) 1 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O recolhimento do preparo recursal é ato incompatível com o pedido de concessão da gratuidade de justiça. (...) 7 – Apelação conhecida e desprovida” (Acórdão 1872547, 0720624-59.2020.8.07.0001, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/05/2024, publicado no DJe: 18/06/2024). Logo, os documentos colacionados aos autos não apontam para situação de insuficiência de recursos que viabilize a concessão da gratuidade de justiça, tudo levando a supor, diversamente, que a apelante possui capacidade econômica para arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento. De mais a mais, o preparo dos recursos vindos da Primeira Instância soma apenas R$ 22,18 (vinte e dois reais e dezoito centavos), na forma do que se lê no item I, da Tabela “A”, aprovada pela Resolução no 1, de 20 de dezembro de 2023, do Conselho da Magistratura do TJDFT, em vigor a partir de 1o de janeiro de 2024, sendo pouco crível que o dispêndio desse valor viria a comprometer a vida financeira da apelante. Ao que tudo indica, a parte almeja, na verdade, a eventual suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial recursal, caso não seja vencedor. Assim, diante do conjunto probatório existente, e considerando que não foram trazidos aos autos outros elementos capazes de fazer materializar a hipossuficiência econômica aventada, condição esta que deve ser comprovada, além do que a declaração de hipossuficiência apresentada possui presunção relativa de veracidade, a qual cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, como o próprio recolhimento do preparo, é possível concluir que a apelante não se encontra em estado de miserabilidade jurídica, impondo-se, pois, o indeferimento da gratuidade pleiteada. Dessa forma, indefiro a gratuidade de justiça postulada. Preclusa a decisão, voltem os autos conclusos para análise dos recursos. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator